Tribunal: TJMT
Processo: 1000300-02.2019.8.11.0032
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000300-02.2019.8.11.0032
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE), NESTOR LEODORO DE MORAES FILHO - CPF: 008.611.061-64 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTE A RECLAMADA E NEGOU-LHE PROVIMENTO A RECLAMANTE.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO - RELAÇÃO DE CONSUMO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - SOLICITAÇÃO DE
TROCA
DA
TITULARIDADE
DA UNIDADE CONSUMIDORA - EQUÍVOCO EVIDENCIADO NA CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA DE RURAL PARA RESIDENCIAL URBANO BIFÁSICO -

DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO -

NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DAS FATURAS - MANTIDA - RESTITUIÇÃO DA DIFERENÇA COBRADA - DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

Tratando-se de relação de consumo, a responsabilidade da concessionária de
energia
elétrica é objetiva e somente será afastada quando comprovada a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Inteligência do art.
14
,
§ 3º
,
I
e
II
, c/c o art.
22
, §único, ambos do
CDC
.

2-

In casu
, há prova documental que confere plausibilidade às alegações da exordial. Indícios de abusividade decorrentes da alteração unilateral e equivocada da classificação tarifária realizada pela concessionária de
energia
demandada, restando evidenciada, portanto, a deficiência do serviço da requerida.

1.

Tendo havido cobrança a maior das tarifas de energia elétrica, em razão da
classificação
equivocada do bem, como imóvel
residencial
e, não
rural
,
torna-se imprescindível a revisão da fatura, bem como a restituição dos valores cobrados a maior.

2.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2021